Tribunal: TJSP
Processo: 1045121-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO C. STJ. LANÇAMENTOS ANTERIORES ILEGÍTIMOS. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nota-se que apesar da inexistência do trânsito em julgado, há verossimilhança hábil a afastar a exegese da Súmula 385, ante a contestação judicial do débito anterior, verificada a ausência de elementos mínimos

Ementa:
CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO C. STJ. LANÇAMENTOS ANTERIORES ILEGÍTIMOS. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nota-se que apesar da inexistência do trânsito em julgado, há verossimilhança hábil a afastar a exegese da Súmula 385, ante a contestação judicial do débito anterior, verificada a ausência de elementos mínimos para sua constituição.
2. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045121-
91.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
REGINALDO LIMA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 - DIGITAL
Apelante: REGINALDO LIMA DE ALMEIDA
Apelado: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Magistrado(a): Lincoln Augusto Casconi
V O T O No 50059
CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
JULGADA
PROCEDENTE.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO C. STJ.
LANÇAMENTOS ANTERIORES ILEGÍTIMOS. DANO
MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nota-se que apesar da inexistência do trânsito em
julgado, há verossimilhança hábil a afastar a exegese da
Súmula 385, ante a contestação judicial do débito anterior,
verificada a ausência de elementos mínimos para sua
constituição.
2. Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais que REGINALDO LIMA DE ALMEIDA
promove em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 84/87, cujo relatório
se adota, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por REGINALDO
LIMA DE ALMEIDA contra COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ e o faço apenas para declarar inexistentes os débitos de
R$218,01; (duzentos e dezoito reais e um centavo); R$216,99 (duzentos
de dezesseis reais e noventa e nove centavos) e R$218,12 (duzentos e
dezoito reais e doze centavos), inscritos indevidamente por ela nos
cadastros de inadimplentes (fls.17/19) e, por consequência, tornar
definitiva a tutela antecipada a fls.20. Em razão da sucumbência
recíproca, condeno a ré a pagar ao autor os honorários advocatícios, que
arbitro em dez por cento do valor atualizado da causa. Condeno o autor a
pagar à ré os honorários advocatícios, que também arbitro em dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
3
cento do valor atualizado da causa, porém, ressalvada a sua execução, nos
termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil”.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 124/132).
Afirma que o dano moral é devido, posto que o débito anterior também está
sendo impugnado judicialmente. Trouxe o extrato do site do Tribunal de
Justiça demonstrando o ajuizamento da ação. Afirma que deve ser afastada
a exegese da Súmula 385 do STJ. Pretende o arbitramento da quantia por
danos morais, ante a negativação indevida, no importe de R$ 15.000,00,
bem assim a condenação integral da parte ré nos ônus sucumbenciais. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
Sobreveio a petição de fls. 169/172, na qual a parte
apelante
trouxe
a
sentença
de
procedência
(autos
1045148-74.2019.8.26.0576), em relação à demanda declaratória de
inexigibilidade de débito, referente a negativação anterior, que ensejou a
aplicação da exegese prevista na Súmula 385 do STJ, nos presentes autos.
Foi dada oportunidade para a parte apelada manifestar-se em relação aos
documentos juntados, momento em que afirmou ser indevido o dano moral,
uma vez que a r. sentença não transitou em julgado.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau, e regularmente processado, o recurso foi
recebido com contrarrazões (fls. 151/165).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora
averiguou inscrições do seu nome nos cadastros de inadimplentes pela ré,
dos débitos de R$218,01; R$216,99 e R$218,12, referentes a faturas de
energia elétrica vencidas e não pagas, porém, alegou desconhecer a origem
desses débitos. Por isso, requereu a antecipação da tutela para a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
4
do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a procedência da ação
para declarar inexistentes esses débitos e condenar a ré a indenizá-lo pelos
danos morais lhe causados.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, a questão recursal cinge-se a ocorrência de
dano moral indenizável e a exegese da Súmula 385 do STJ.
Verifica-se dos autos que a parte autora, de fato,
possuía negativações anteriores as contestadas na presente demanda (fls.
18), verificando-se o seguinte: banco Santander 01/02/2017 R$ 2.984,29 e
banco Santander 01/02/2017 R$ 2.521,38.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento que a exegese da Súmula 385, poderá ser afastada quando
contestado o débito anterior judicialmente, desde que haja nos autos
elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
Da
r.
sentença
prolatada
nos
autos
1045148-74.2019.8.26.0576 restou destacado que: “A requerida teve
oportunidade de comprovar a regularidade do débito indicado nos autos,
contudo, não se encarregou dessa prova, cingindo-se a apresentar as
faturas do cartão de crédito (5211 XXXX XXXX 3878), contrato de abertura
da conta corrente, extratos da conta e telas do sistema interno (fls.
40/232).Com efeito, tais documentos não demonstram a origem e evolução
dos débitos objetos das negativações. Nesta senda, estão presentes os
requisitos legais para a desconsideração dos débitos, sobretudo porque a
requerida não se dignou em apresentar prova concreta da existência e da
legitimidade da dívida. A falha na prestação dos serviços bancários leva à
responsabilização da instituição financeira, mesmo porque houve efetivo
abalo de crédito ou ofensa aos atributos pessoais do ofendido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Nota-se, portanto, que apesar da inexistência do
trânsito em julgado, há verossimilhança hábil a afastar a exegese da Súmula
385, ante a contestação judicial do débito anterior, verificada a ausência de
elementos mínimos para sua constituição. Nesse sentido:
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula
385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro
restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado
das outras demandas em que se apontava a irregularidade
das anotações preexistentes, desde que haja nos autos
elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das
alegações.1
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou da
mesma forma em casos análogos:
APELAÇÃO
Ação de declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais
Sentença de
parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos em
virtude da fraude, deixando, contudo, de condenar o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos da
Súmula 385 do STJ - Apelação interposta pelo autor DANO
MORAL IN RE IPSA Indenização a título de dano moral devida
Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ
Demais
apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente, oriundos,
ao que tudo indica, do mesmo evento fraudulento Registro em
boletim de ocorrência
Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00 - Valor que, além de se encontrar dentro do referencial
adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas, mostra-
se suficiente para remunerar os prejuízos extrapatrimoniais
experimentados pelo autor, sem acarretar, lado outro, seu
enriquecimento ilícito Importância pretendida pelo demandante,
correspondente a quinze vezes o valor do débito inscrito
indevidamente,
que
se
mostra
desarrazoada
Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido2.
1 REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
11/02/2020, DJe 13/02/2020. Informativo 665 do STJ.
2TJSP; Apelação no 1036549-72.2018.8.26.0224; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos; Data do Julgamento: 20/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Dessarte, inexistindo prévias negativações legítimas, é
patente o dever de indenizar do réu, em virtude de anotação indevida do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
Com relação ao valor indenizatório, a justa reparação
deve abranger três eixos referenciais: i) penalizar o causador do dano pelo
prejuízo causado; II) compensar o ofendido pelo mal sofrido; III) dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente o mesmo tipo de lesão. Deve
prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio
do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, ofensa à sua tríplice finalidade (coercitiva-
compensatória-pedagógica).
Acolhe-se o presente recurso para se fixar a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque se
afigura suficiente para compensar o abalo psíquico acarretado pela injusta
negativação, bem como para incutir na parte contrária maior cautela antes
de promover a inserção de dados de terceiros em cadastros desabonadores.
Por se tratar de relação extracontratual os juros de
mora são devidos desde a primeira negativação indevida realizada pela
parte ré, e a correção monetária desde a data do julgamento do recurso.
Considerado a procedência da demanda, imputa-se à
parte réu o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados no importe de 15% do valor atualizado da
condenação.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045121-91.2019.8.26.0576 -Voto no
7
termos acima lançados, bem assim inverter os ônus da sucumbência.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator